Tribunal: STF
Processo: ARE 1276306
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADPF Nº 528/DF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM VERBA DO FUNDEF: IMPOSSIBILIDADE, EXCETO MEDIANTE VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, EM PARTE, PARA DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo regimental-terceiro interposto contra decisão proferida pelo e. Ministro Marco Aurélio, em 25/03/2021, cujo teor segue transcrito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIDO. 



    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO-EXEQUENTE. MATÉRIA ENFRENTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO ULTERIOR. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO NO REPASSE DO VMAA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, rejeitou as arguições desta, determinando o prosseguimento da execução com os valores ofertados pelo embargado, no valor de R$ 406.146,65 (quatrocentos e seis mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). 



    2. O caso se refere, na origem, à ação ordinária ajuizada pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, no bojo da qual se pleiteou provimento jurisdicional que condenasse a União a pagar as supostas diferenças devidas e não repassadas a título de complementação da transferência dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, em razão da fixação do Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA) se encontrar em desacordo e aquém do previsto na Lei nº. 9.424/1996, consoante art. 6º, caput, combinado com a regra disposta no § 1º. Prolatou-se sentença nessa ação originária, julgando procedente o pedido, para determinar que a ré adote a sistemática de cálculo do valor mínimo anual por aluno, prevista na Lei nº 9.424/96, com a repercussão pertinente às complementações alusivas aos associados da autora. 



    3. Fora manejado recurso de apelação, o qual findou provido em parte, apenas para reformar a sentença no sentido de que a liquidação do julgado fosse processada na modalidade de artigos e, ainda, para reduzir o percentual da verba honorária fixada. O recurso extraordinário e os especiais foram inadmitidos, manejando ambas as partes agravo em face da inadmissibilidade dos recursos especiais. O Município de Jupi/PE ingressou com cumprimento de sentença, apontando o importe de R$ R$ 406.146,65, o que fora impugnado pela União. O Juízo a quo, considerando indevidas as alegações da executada, rejeitou a impugnação ofertada. Daí o agravo da União. 



    4. Primeiramente, reitera a União agravante a alegada ilegitimidade ativa do Município exequente; contudo, consoante registrado na decisão vergastada, "tal matéria já foi enfrentada na fase de conhecimento, não cabendo nova arguição nesta fase de execução, a teor do art. 535, VI, do CPC". 



    5. De igual modo, não procede a alegada impossibilidade de litisconsórcio ativo ulterior, porque o caso em análise concerne a mera execução individualizada de uma sentença coletiva e, dessa forma, consoante ressaltou o Juízo a quo, "uma vez deferida a pretensão deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou para o cálculo da VMAA, a sistemática prevista na Lei nº 9.424/96". Observe-se, nesse sentido, que o Município de Jupi/PE, ora agravado, efetivamente consta da lista de substituídos juntada pela AMUPE na exordial da ação ordinária nº. 2006.83.00.000001-4.



    6. Ademais, com relação à pretensa necessidade de o ente municipal agravado comprovar a existência de danos concretos a fim de se viabilizar o ressarcimento dos referidos valores, também não merece melhor sorte a argumentação da agravante. Isso porque, como explicitado no relatório desta decisão, as diferenças não repassadas a título de VMAA foram expressamente reconhecidas por sentença que, inclusive, transitou em julgado, formando-se, portanto, coisa julgada material quanto a esse tema.



    7. Assim, não há falar em imposição de qualquer condição ao ente municipal, uma vez já decidido que o repasse dos recursos foi realizado a menor, precluindo a discussão a esse respeito, mormente nos autos do cumprimento de sentença de que se cuida.



    8. Demais disso, no que tange à vinculação constitucional das verbas devidas ao Município, para que sejam aplicadas na área de educação, obstando a retenção, no precatório, dos honorários advocatícios contratuais, constato que esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha.



    9. Ressalte-se, ainda, que esse entendimento é prestigiado, inclusive, quando a verba executada se destina ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, como no caso presente.



    10. Agravo de instrumento desprovido. 



    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, e 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma a ilegitimidade ativa do Município. Alega duplicidade de execução, aludindo à existência de ação individual ajuizada pelo Município. Sustenta a impossibilidade de utilização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) para o pagamento de honorários advocatícios. 



    2. Quanto à legitimidade ativa, o Plenário, ao julgar o recurso extraordinário nº 573.232/SC, de minha relatoria, concluiu, sob o ângulo da repercussão geral, indispensável autorização expressa para legitimar a atuação de associação na defesa de direitos dos filiados, sendo a execução limitada àqueles referidos na inicial. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltadas no acórdão recorrido: o fato de a decisão, quanto à legitimidade ativa, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada.



    A par deste aspecto, a rediscussão dos termos e das adesões firmadas pelos beneficiados ao processo coletivo ensejaria o reexame fática, inviável nesta via recursal, atraindo o óbice do verbete nº 279 da Súmula do Supremo:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mais, o Colegiado de origem concluiu pela possibilidade de destaque e retenção do valor dos honorários advocatícios contratuais da verba executada, na forma da Lei nº 8.906/94, artigo 22, § 4º. Assim, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Constituição da Federal, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    Por fim, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



    3. Ante o exposto, conheço do agravo e o desprovejo.”



    (e-doc. 12; grifos nossos).



    2. Neste agravo regimental-terceiro, a União afirma não ser necessário o exame da Lei nº 8.906, de 1994, porquanto o deslinde da controvérsia depende apenas da interpretação de normas constitucionais, principalmente do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Aponta a existência de vários julgados do Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade da retenção de valores, a título de honorários contratuais, de precatórios destinados a quitar diferenças de complementação para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o encaminhamento do recurso a julgamento pelo Colegiado (e-doc. 15).



    3. Os agravados, nas contrarrazões, apontam que a decisão impugnada encontra-se de acordo com a jurisprudência do STF e requerem o não provimento do recurso (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Assiste razão à agravante, em parte. O Plenário desta Corte, no julgamento recente da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 529/DF, firmou orientação a respeito do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos do FUNDEF, concluindo pela inconstitucionalidade. Eis a ementa do precedente:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”



    (ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).



    5. Colhe-se do voto condutor do julgamento, proferido pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, que a apreciação da matéria deu-se com base na interpretação conferida ao art. 60 do ADCT, tratando-se, portanto, de violação direta à CRFB:



    “A Corte de Contas, igualmente, agiu corretamente ao censurar o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEB, o que representaria indevido desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação. 



    A decisão da Corte de Contas reafirma a imposição do art. 60 do ADCT, o qual vincula a utilização exclusiva das verbas do referido fundo à educação pública; considera inconstitucional a destinação de valores de precatórios relacionados a verbas do FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios; e determina uma série de ações com vistas a impedir a utilização desses recursos para fins distintos do investimento na educação básica. 



    O art. 60 do ADCT é claro ao afirmar que os recursos recebidos por meio do FUNDEB devem ser destinados exclusivamente à educação básica pública. De tal forma, a utilização das verbas alocadas no referido fundo educacional para pagamento de honorários advocatícios contratuais indica violação direta ao texto constitucional.” (grifos nossos).



    6. O Colegiado, como visto, excepcionou da referida vinculação constitucional os encargos moratórios do débito, os quais podem ser utilizados para pagamento de honorários advocatícios contratuais, conforme consignou o Relator:



    “Acrescento – complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 – a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC 108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios. 



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’. 



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses. 



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.” (grifos no original).



    7. Desse modo, verifica-se que a decisão agravada discrepa, em substância, do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, nõa devendo, portanto, prevalecer, assentando-se a existência de ofensa direta à Carta da República e a inconstitucionalidade do destaque e retenção do valor dos honorários advocatícios contratuais da verba destinada ao FUNDEF, salvo a parcela alusiva aos encargos moratórios.



    8. Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao agravo regimental da União, revogando a decisão agravada, e, desde logo, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, reformando o acórdão recorrido e determinando que o cumprimento de sentença observe o que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 528/DF.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator